Tribunal: TJBA
Processo: 8008999-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008999-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS GUIMARAES ANTUNES

AGRAVADO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO PROFISSIONAL. ANOTAÇÃO “DIVERGENTE”. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA, NESTA FASE PROCESSUAL, DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à retirada da classificação “divergente” ou de outra restrição lançada em cadastro profissional mantido pela agravada. O agravante sustenta que a anotação decorre de inquérito policial e de registros criminais sem trânsito em julgado, com alegada violação à presunção de inocência, ao direito ao trabalho e à Lei Geral de Proteção de Dados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300, do CPC para determinar a retirada imediata da classificação cadastral impugnada; e (ii) saber se, nesta fase processual, é possível reconhecer de plano a ilicitude do tratamento de dados e a afronta à presunção de inocência imputadas à agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento deve se limitar, nesta fase, ao controle da correção da decisão que indeferiu a tutela provisória, sem aprofundamento definitivo sobre o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.

5. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, com a segurança exigida nesta etapa processual, quais dados foram efetivamente tratados, qual a origem específica das informações, nem se houve mera reprodução de registros públicos ou classificação autônoma, arbitrária e abusiva pela agravada.

6. Também não está suficientemente esclarecido, por ora, o conteúdo e o alcance da expressão “divergente” no sistema utilizado pela agravada, não sendo possível afirmar, em cognição sumária, que a anotação corresponda necessariamente a imputação de culpabilidade criminal ou juízo desabonador ilícito.

7. A alegada violação à Lei nº 13.709/2018 depende de apuração mais aprofundada sobre a base legal do tratamento, a natureza dos dados utilizados, a finalidade da atividade desempenhada, o fluxo de compartilhamento das informações e a adequação da conduta ao regime jurídico aplicável.

8. A invocação da presunção de inocência, embora juridicamente relevante, não conduz automaticamente à ilicitude da consideração de dados oriundos de registros públicos em atividade privada de análise de risco, especialmente sem exame mais detido das peculiaridades do caso concreto.

9. A alegação de prejuízo profissional não foi acompanhada, até o momento, de lastro documental robusto apto a demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, a urgência qualificada e o nexo direto entre a anotação cadastral e a perda concreta de oportunidades de trabalho.

10. A providência pretendida possui conteúdo satisfativo, pois importa na imediata exclusão do apontamento controvertido, recomendando-se prudência judicial e preservação do contraditório pleno e da instrução probatória, ausentes ilegalidade ostensiva e urgência irrefutável.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. O deferimento de tutela de urgência para exclusão de classificação restritiva em cadastro profissional exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas de violação à presunção de inocência e à proteção de dados. 2. Controvérsias sobre a licitude do tratamento de dados, a origem das informações utilizadas, o significado da classificação atribuída e o nexo causal entre o cadastro e prejuízos profissionais demandam, em regra, dilação probatória, o que afasta a concessão de medida liminar satisfativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 13.709/2018, art. 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008999-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DIOGO ROCHA OLIVEIRA
e como agravada
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator